Tribunal: TJPA
Processo: 0859495-08.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859495-08.2024.8.14.0301

APELANTE: RENAN COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DISTAL PARCIAL DO 5º DEDO DA MÃO ESQUERDA. SEQUELA ANATÔMICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. SUFICIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, em ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do INSS, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, embora constatada amputação distal parcial do 5º dedo da mão esquerda, com discreta debilidade permanente das funções do V quirodáctilo esquerdo, a perícia judicial concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor, servente de obras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sequela decorrente de acidente de trabalho, consistente em amputação distal parcial do dedo mínimo da mão esquerda, implica redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, para fins de concessão do auxílio-acidente; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial é contraditório, omisso ou insuficiente, a justificar sua desconsideração ou a realização de nova perícia; e (iii) determinar se o erro material constante do dispositivo da sentença compromete a validade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a comprovação de sequela decorrente de acidente que produza redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não bastando a mera existência de lesão residual permanente.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416 dispensa a demonstração de incapacidade total e afasta a relevância do grau da lesão ou da maior intensidade do esforço, mas pressupõe prova efetiva de redução da capacidade laborativa habitual.

A perícia médica judicial, produzida sob contraditório, reconhece a existência de amputação consolidada, discreta hipotrofia muscular e limitação de flexão, mas conclui de forma categórica que tais sequelas não reduzem a capacidade do autor para o trabalho que habitualmente exercia.

A constatação de perda anatômica e de limitação funcional localizada não conduz automaticamente ao reconhecimento do direito ao benefício, porque a legislação previdenciária exige repercussão concreta da sequela sobre a aptidão laborativa habitual do segurado.

A impugnação recursal não desconstitui o laudo pericial, pois se limita a opor interpretação diversa da prova técnica, sem apresentar elemento médico-científico idôneo e robusto em sentido contrário.

O inconformismo da parte com a conclusão do perito não impõe a realização de nova perícia quando o laudo se mostra claro, objetivo, fundamentado e suficiente para o esclarecimento da controvérsia, sem vício substancial, obscuridade insanável ou deficiência metodológica apta a comprometer sua confiabilidade.

O erro material no dispositivo da sentença, consistente na grafia de nome diverso do autor, não invalida o julgado quando o restante dos autos, inclusive relatório, fundamentação, partes e numeração processual, permite identificar corretamente o demandante, tratando-se de equívoco sanável sem repercussão no conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão do auxílio-acidente exige prova de que a sequela decorrente de acidente reduz, de forma efetiva, a capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado. 2. A mera existência de sequela anatômica permanente não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente, sem demonstração de repercussão funcional juridicamente relevante sobre a atividade habitual. 3. O laudo pericial judicial prevalece quando é claro, objetivo e não é infirmado por prova técnica idônea em sentido contrário. 4. O desacordo da parte com a conclusão do perito não justifica nova perícia sem demonstração concreta de vício substancial na prova técnica. 5. O erro material na identificação nominal da parte no dispositivo da sentença não acarreta nulidade quando o conteúdo global dos autos permite individualização segura do demandante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I. Lei nº 8.213/91, art. 86. Decreto nº 3.048/99, Anexo III. Portaria nº 3.731/2015-GP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 416. TJ-GO, Apelação Cível nº 5213947-86.2023.8.09.0174, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, 8ª Câmara Cível, publ. 18.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0859495-08.2024.8.14.0301.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: RENAN COSTA DE OLIVEIRA.

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENAN COSTA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o autor sustenta ter sofrido acidente de trabalho em 04/02/2011, quando exercia a função de servente de obras, evento que resultou em amputação distal parcial do 5º dedo da mão esquerda, afirmando que as sequelas remanescentes implicaram redução permanente de sua capacidade laborativa, razão pela qual postula a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Após regular instrução, foi realizada perícia médica judicial, a qual concluiu, em síntese, que, embora haja sequela anatômica consolidada, com discreta debilidade permanente das funções do V quirodáctilo esquerdo, não

há redução da capacidade para o trabalho que o demandante habitualmente exercia, fundamento acolhido pela sentença para julgar improcedente a pretensão.

A sentença também rejeitou a impugnação ao laudo e o pedido de realização de nova perícia, consignando a suficiência, clareza e objetividade da prova técnica produzida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em resumo, que o laudo pericial seria contraditório, omisso e metodologicamente deficiente; que a amputação parcial de dedo da mão, por si só, consubstanciaria sequela apta a reduzir a capacidade laboral; que o rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 possuiria caráter meramente exemplificativo; e que, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, seria suficiente a redução mínima da capacidade para o labor habitual. Alega, ainda, que o magistrado singular limitou-se a acolher a conclusão do expert, sem proceder ao exame crítico do conjunto probatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar se a sequela decorrente do acidente sofrido pelo apelante caracteriza redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, em ordem a justificar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Não se exige incapacidade total ou invalidez, sendo suficiente, em tese, a diminuição parcial e permanente da aptidão laborativa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 416, firmou compreensão no sentido de que, para a concessão do auxílio-acidente, basta a existência de lesão decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, sendo irrelevantes o grau da lesão e a maior ou menor intensidade do esforço exigido do segurado. Todavia, a aplicação dessa orientação pressupõe, necessariamente, a comprovação efetiva da redução da capacidade laborativa, o que não se presume do simples fato de existir sequela anatômica.

No caso concreto, a prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório e por profissional equidistante das partes, consignou a existência de amputação consolidada na metade da falange distal do dedo mínimo, discreta hipotrofia muscular e limitação de flexão, mas foi categórica ao concluir que o autor não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, registrando, apenas, discreta debilidade permanente das funções do V quirodáctilo esquerdo.

Não se desconhece que o recorrente aponta aparente tensão interna no laudo, ao sustentar que houve reconhecimento de perda anatômica e limitação funcional. Todavia, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento do direito ao benefício. Isso porque a legislação de regência não confere o auxílio-acidente pela mera existência de sequela, mas sim quando a sequela repercute concretamente sobre a capacidade para o exercício da atividade habitual.

Em outras palavras, nem toda lesão residual, ainda que permanente, traduz redução juridicamente relevante da aptidão laborativa para os fins do art. 86 da Lei nº 8.213/91. O ponto central, portanto, não reside apenas na constatação da sequela, mas em sua repercussão funcional sobre o labor ordinariamente desempenhado pelo segurado.

E, nesse aspecto, a conclusão do laudo judicial não foi infirmada por prova técnica idônea em sentido contrário. A insurgência recursal limita-se, em essência, a opor interpretação diversa à conclusão do expert, sem que se tenha produzido elemento médico-científico suficientemente robusto apto a desconstituir a perícia oficial.

Também não prospera a alegação de nulidade ou insuficiência do laudo pericial. A sentença examinou expressamente a impugnação ofertada pela parte autora e consignou que a perícia se mostrava clara, objetiva e apta à elucidação da controvérsia, rejeitando, com fundamentação, o pedido de nova perícia. Nesse particular, cumpre registrar que o inconformismo da parte com a conclusão do perito não impõe, por si só, a renovação da prova técnica, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de vício substancial, obscuridade insanável ou ausência de fundamentação apta a comprometer a confiabilidade do trabalho pericial.

Ademais, a circunstância de o laudo não ter acolhido a tese defendida pelo recorrente não o torna, por isso mesmo, contraditório ou imprestável. O expert descreveu o quadro clínico, examinou o periciando e, ao final, emitiu conclusão técnica no sentido de que as sequelas observadas não interferem de modo redutor na capacidade para o exercício da atividade habitual. Ausente prova técnica em sentido oposto, não há base segura para afastar a conclusão pericial.

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão do auxílio-acidente é devida diante da existência de lesão que implique na redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o nível do dano e o grau do maior esforço, ex vi do art . 86 da Lei nº 8.213/91. 2. Comprovado através de perícia médica que o assegurado/apelante não está incapacitado para atividades laborais, não há que se falar em restabelecimento do auxílio-acidente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 52139478620238090174, Relator.: ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024)

Cumpre apenas consignar, por oportuno, que o erro material constante do dispositivo da sentença, no qual foi grafado nome diverso do autor, não possui aptidão para invalidar o decisum, porquanto todo o desenvolvimento do processo, inclusive relatório, fundamentação, partes e número dos autos, identifica corretamente o demandante, tratando-se de equívoco material passível de correção, sem qualquer repercussão sobre a compreensão do julgado.

Dessa forma, à míngua de prova segura acerca da redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, impondo-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026